Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-14.2019.8.26.0629
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Reintegração de posse. Recurso de apelação interposto pela autora/embargada provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Insurgência de caráter infringente. Embargos rejeitados.